Tribunal: TJMT
Processo: 1082218-48.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082218-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JULIENE FERREIRA RODRIGUES - CPF: 707.537.981-07 (RECORRIDO), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o voto condutor, todavia, por fundamentação diversa, eis que a prova dos autos é suficiente para comprovar que existe anotação pretérita não baixada, o que impõe a aplicação da Súmula no 385 do STJ, de aplicação obrigatória na forma da Lei (CPC, art. 927, inciso IV). Oportuno registrar que o documento de Id. no 304016372 comprova a vigência da anotação no valor de R$181,36 com inclusão e exibição em data que antecede a notificação (Id. no 304016369), logo, anterior à inscrição. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho o voto do eminente Relator, apenas ressaltando que, no caso concreto, há negativação anterior em nome da parte autora, razão pela qual não se configura dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do STJ. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. INEXIGIBILIDADE DECLARADA. DANO MORAL AFASTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA DA INSCRIÇÃO E EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a
inexigibilidade de débitos
nos valores de R$ 67,66 e R$ 1.084,95 e condenando o recorrente ao pagamento de
indenização por danos morais
de R$ 3.000,00. O fundo recorrente alegou legitimidade da cobrança em razão de cessão de crédito realizada pelo Banco Santander.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o cessionário comprovou a origem e a legitimidade dos débitos que ensejaram a negativação do nome do consumidor;
(ii) estabelecer se estão configurados os pressupostos para a indenização por
dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus de comprovar a
existência e a exigibilidade do débito
recai sobre o credor/cessionário, à luz do art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor
e do art. 373, II, do
Código de Processo Civil
.

4.

A mera juntada de termos de cessão de crédito é
insuficiente
para demonstrar a origem da dívida e infirmar a negativa do consumidor, não se desincumbindo o recorrente do seu ônus probatório.

5.

A
Súmula 50 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
reforça que cabe ao credor comprovar a legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito.

6.

A ausência de prova idônea da contratação e da origem da dívida
mantém a declaração de inexigibilidade dos débitos
.

7.

Quanto ao
dano moral
, a
presunção
in re ipsa
da inscrição indevida é afastada pela falta de comprovação da data exata da negativação e pela existência de outras anotações restritivas anteriores, conforme entendimento consolidado na
Súmula 52 das Turmas Recursais
e na
Súmula 385 do STJ
.

8.

Compete ao consumidor demonstrar a inexistência de outros registros e apresentar extratos abrangendo os últimos cinco anos, o que não ocorreu no caso concreto.

9.

Diante disso, é de rigor o
afastamento da indenização por dano moral
, mantendo-se, contudo, a inexigibilidade dos débitos impugnados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido
, para
afastar a condenação por danos morais
, mantendo-se a declaração de
inexigibilidade dos débitos
.

Tese de julgamento
:

1.

O ônus de provar a legitimidade do débito negativado é do credor, especialmente em hipóteses de cessão de crédito.

2.

A ausência de comprovação da origem e da exigibilidade da dívida enseja a declaração de inexigibilidade do débito.

3.

A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida exige a prova da data exata da inscrição, a fim de afastar a incidência da Súmula 385 do STJ.

4.

A inexistência de prova quanto à data da negativação e a presença de outras restrições creditícias impedem o reconhecimento do dano moral.

4.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp 2335662/RO
.

·

Turma Recursal Cível, N.U 1000015-61.2022.8.11.0013
, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17.02.2025.

·

Turma Recursal Cível, N.U 1086846-80.2024.8.11.0001
, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 27.03.2025.

·

Turma Recursal Cível, N.U 1005162-27.2024.8.11.0004
, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 08.05.2025.

·

Turma Recursal Cível, N.U 1039074-24.2024.8.11.0001
, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 08.08.2025.

·

Turma Recursal Cível, N.U 1029721-15.2024.8.11.0015
, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025